Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719135-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: MARIANA VIANA BORGES D E S P A C H O OI MOVEL S/A interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual deferiu parcialmente o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, reconhecendo se tratar de crédito extraconcursal, nos termos da jurisprudência pacífica da Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante se limitou a afirmar que o crédito decorrente de ação de responsabilidade civil se constitui na data do fato gerador, isto é, na data do evento danoso, não se condicionando ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, motivo pelo qual afirma ser concursal o crédito exequendo. Como se observa, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tornando o instrumento recursal formalmente irregular por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator